Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu (genitor) contra sentença que, em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e fixou os alimentos em 15% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. O apelante sustenta que a sentença desconsidera sua real capacidade financeira, considerando seu salário e o fato de ter outros cinco filhos, razão pela qual requer a redução do percentual para 10% sobre os rendimentos líquidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 15% dos rendimentos brutos, fixado a título de alimentos, observa o binômio necessidade/possibilidade, considerando as condições financeiras do genitor e as necessidades presumidas da menor alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos pais subsiste mesmo após eventual separação, devendo ser proporcional aos recursos dos responsáveis e às necessidades do filho, conforme arts. 1.694, §1o, e 1.703 do Código Civil.
4. As necessidades da menor, atualmente com 7 anos de idade, são presumidas e compatíveis com os valores requeridos, especialmente diante da ausência de impugnação do valor estimado na inicial e do natural aumento do custo de vida desde então.
5. O apelante aufere remuneração bruta superior ao valor do salário base por ele apontado como sua real capacidade contributiva. A existência de outros filhos não exime a responsabilidade com os filhos já existentes, sobretudo quando não comprovado o dever de sustento em relação a todos eles.
6. A fixação da pensão sobre rendimentos líquidos comprometeria a prioridade legal do dever de sustento, na medida em que permitiria a dedução de despesas assumidas voluntariamente, como empréstimos consignados, em prejuízo do direito alimentar da menor.
7. O percentual fixado atende ao binômio necessidade/possibilidade e se mostra compatível com o princípio da paternidade responsável, que veda a transferência do ônus do sustento a terceiros ou à própria criança.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.703; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.
(lp)